Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO BASEADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO QUE EXPRESSA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. DEFESA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida.
II. Consoante a inteligência dos artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da exceção de pré-executividade está adstrita a parâmetros de ordem formal e substancial: a matéria arguida deve ser de ordem pública e o seu exame deve prescindir de dilação probatória.
III. A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial, emergindo do seu próprio conteúdo a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos dos artigos 1o, caput, 3o, incisos IX e X, e 4o da Lei 8.929/1994.
IV. Representando a Cédula de Produto Rural “promessa de entrega de produtos rurais” que congrega em si mesma os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, não se impõe ao exequente, para o ajuizamento da execução, a prova que adimpliu a sua contraprestação, requisito previsto no artigo 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil, para a hipótese de execução fundada em contrato bilateral.
V. A exceção de pré-executividade não se revela admissível para a veiculação de defesa que, conquanto voltada a infirmar a certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação, demanda incursão probatória.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.